Tribunal: STF
Processo: HC 55350
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
Habeas corpus. Crime do art. 304 do Código Penal. Uso de carteiras
de habilitação, em que foram substituídos, por retratos do portador,
os originais. 
Desclassificação do crime, para o art. 307 do Código penal. Pretensão injustificável: a) porque a substituição dos retratos Importa em alteração dos documentos públicos; b) porque o de documento assim alterado constitui modalidade delituosa prevista no art. 304 do Código Penal; c) porque o crime do artigo 307 desse Código tem natureza subsidiária, relativamente ao do artigo 304 do mesmo estatuto.
Pedido indeferido.